Tribunal: TJDFT
Processo: 0728943-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728943-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WALLACE KALED CHAVES SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 36915477, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 41766297). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 603.616 (Tema 280) (ID 41766299). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 35031930): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA/SKUNK). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. VETOR CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS (NATUREZA E QUANTIDADE) VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal. 2. A apreensão, no quarto do hotel em que o acusado residia temporariamente, de elevada quantidade de maconha (2.112,57 g), incompatível com o consumo, bem como de balanças de precisão, plástico filme e de quantidade de dinheiro, comprova o tráfico de drogas. 3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo e, assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal. 5. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na hipótese de apreensão de quantidade expressiva de droga. 6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 7. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Súmula no 630 do STJ). 8. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base diante de cada circunstância agravante. 9. De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Não há falar em aplicação do privilégio quando o acusado é reincidente. 10. Sendo a pena superior a quatro anos de reclusão e o acusado reincidente, justificada a fixação de regime fechado. 11. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois se trata de acusado reincidente, o que evidencia o risco de reiteração criminosa 12. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019